Tribunal: TJES
Processo: 5012228-21.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012228-21.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

APELADO: SEBASTIAO VIEIRA CAXIAS

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – ASSINATURA DIGITALIZADA DIVERGENTE – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA - DADOS DE GEOLOCALIZAÇÃO SITUADOS EM OUTRO PAÍS – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO - DESCONTOS IRREGULARES DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
A relação jurídica existente entre a instituição financeira e o titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ).

2.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

(Súmula nº 479 do C. STJ).

3.
Como bem ponderou o julgador na origem, a grafia da assinatura digitalizada é completamente diversa daquela existente nos documentos de identificação do requerente, sendo possível aferir a diferença sem sequer necessitar de perícia grafotécnica.

4.
No caso, o contrato foi firmado mediante correspondente bancário e os dados de geolocalização referem-se a uma localidade situada na Arábia Saudita, o que demonstra se tratar de pacto fraudulento.

5.
Os danos morais se evidenciam porque além da contratação fraudulenta, os descontos implicaram em redução da capacidade econômica de idoso, aposentado, cujos proventos se limitam a um salário mínimo.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012228-21.2022.8.08.0011

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

APELADO: SEBASTIÃO VIEIRA CAXIAS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
em razão da sentença ID 7814092, integrada no ID 7814103 que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Indenizatória, julgou procedente o pedido deduzido por

SEBASTIÃO VIEIRA CAXIAS,
para declarar inexistente a relação jurídica estabelecida pelo contrato nº 1146563
, determinar a devolução dos valores cobrados na forma simples e condenar o requerido ao pagamento por danos morais fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões, ID 7814105, a instituição financeira defende a legalidade da contratação, aduzindo, basicamente, que o contrato foi firmado de forma eletrônica seguindo todas as formalidades exigidas.

Sustenta, ainda, a inocorrência dos danos morais e, em caso de manutenção, a necessidade de redução do
quantum.

Contrarrazões, ID 7814111, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia reside em aferir se o empréstimo discutido nos autos foi contratado de forma fraudulenta.

Dos autos vislumbro que o referido ajuste (nº
1146563)
, firmado em 23/06/2022, foi celebrado por meio de correspondente bancário situado em Marataízes, de forma digital em que consta cadastro biométrico do devedor (
selfie
), além de assinaturas eletrônica, com geolocalização, e comum digitalizada.

Como bem ponderou o julgador na origem, a grafia da assinatura digitalizada é completamente diversa daquela existente nos documentos de identificação do requerente, sendo possível aferir a diferença sem sequer necessitar de perícia grafotécnica.

Ademais, é necessário indicar que os dados de segurança do contrato digital demonstram o absoluto despreparo da instituição financeira para coibir fraudes.

Isso porque a geolocalização (Latitude 20.8511176, Longitude 41.1148369) do cadastro biométrico remonta a um endereço na Arábia Saudita, o que decerto indica a ocorrência de fraude.

Relevo que as instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, estando sujeitas à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, conforme verbete da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Por consequência, respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

O Tribunal da Cidadania possui, inclusive, súmula representativa de controvérsia:

Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Evidencia-se, portanto, que o requerido não comprovou a regularidade da contratação imputada ao autor. Ao contrário, toda a prova dos autos converge para a ocorrência de fraude.

Aliás, é de se ponderar que, junto com as facilidades que os contratos firmados de forma eletrônica oferecem às instituições financeiras, que aumentam, significativamente, suas formas de alcance e lucro, deve haver correspondente aumento dos critérios de segurança para as contratações, o que não se vislumbra no caso.

No que diz respeito aos danos morais, tenho compreensão de que a simples contratação fraudulenta não os enseja.

Nesse sentido, cito o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMULADA. DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ORIGEM. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes
. 2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem acerca da ausência de dano moral indenizável pela inexistência de contrato de empréstimo bancário, demandaria a incursão nos aspectos fático-probatórios dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial em virtude do disposto na Súmula nº 7/STJ. 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.149.415/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

No caso, porém, existe situação que reputo agravante e que é apta a configurá-los.

Isso porque, o autor sofreu descontos mensais na ordem de R$ 86,00 (oitenta e seis reais) do seu benefício previdenciário que, à época, era de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) ficando, portanto, privado, injustamente, de parcela de seus proventos.

Desse modo, resta satisfeito o critério indicado pelo Tribunal da Cidadania de que, além da fraude bancária, devem estar demonstradas situações agravantes aptas a ensejar o dano moral. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF.

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial.

5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Relativamente ao quantum arbitrado
(quatro mil reais)
, entendo razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, cumprindo o papel pedagógico e sancionador, sem acarretar enriquecimento sem causa.

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)